Tribunal: TJDFT
Processo: 0705630-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705630-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO BATISTA SILVA DOS SANTOS AGRAVADO: COLEGIO EDUCANDARIO DE MARIA LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOÃO BATISTA SILVA DOS SANTOS em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0702725-97.2020.8.07.0017, indeferiu a gratuidade de justiça ao executado, ora agravante, bem como rejeitou a impugnação à penhora por ele apresentada. Em suas razões recursais, pugna pela concessão das benesses da justiça gratuita, sob o fundamento de que percebe o salário no importe de R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais), o que, por si só, impõe o deferimento do benefício. Destaca o entendimento adotado pela jurisprudência do TJDFT no sentido de que é possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública, que considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 (cinco) salários mínimos, o que se amolda ao presente caso. Repisa a suficiência dos comprovantes juntados para indicar que o agravante não possui condições de arcar com os ônus de sucumbência sem prejuízo do seu sustento e de sua família, razão pela qual deve ser a decisão agravada reformada para lhe conceder os benefícios da justiça gratuita. Aponta que a penhora impugnada recaiu sobre os valores que estavam na conta vinculada do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, sendo, portanto, impenhoráveis, não merecendo guarida a alegação do Juízo agravado no sentido de que os valores oriundos do FGTS perdem o seu caráter de impenhorabilidade após o saque do trabalhador. Tece considerações e colaciona julgados em abono a sua tese. Pugna pelo conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso para determinar o prosseguimento do feito sem a cobrança de custas e despesas judiciais até o julgamento final do presente agravo de instrumento. Roga, ainda, pela concessão da antecipação da tutela recursal para sejam desbloqueados os valores penhorados. No mérito, requer o provimento do Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada, confirmando-se a tutela de urgência. Sem o recolhimento do preparo, ante o pedido de gratuidade. Junta documentos no ID 32976477 e ss. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo que tais requisitos não se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. Transcrevo parte da decisão agravada (ID 32976477): COLÉGIO EDUCANDARIO DE MARIA LTDA - EPP propôs ação de execução, em desfavor de JOÃO BATISTA DA SILVA DOS SANTOS. O réu, citado no ID 78195286 - fl. 54, não quitou o débito e não opôs embargos à execução. Promoveu-se o bloqueio de valores pelo sistema SISBAJUD. Foram penhorados e transferidos os valores de R$ 6.154,36, data 25/06/2021, do banco Santander e R$ 315,25, data 30/06/2021, do banco ITAÚ. Desbloqueio de valor remanescente de R$ 850,00 do banco ITAÚ (ID 96157614, fls. 71/73). Impugnação à penhora no ID 102666055 - fls. 123/126 . Documentos, extratos bancários e comprovante da origem dos valores penhorados (ID 102248719 / 102248743, fls. 83/117). Requer os benefícios da justiça gratuita. O réu, em sua impugnação, defende que o valor de R$ 6.154,08 é referente a saque aniversário do FGTS e o de R$ 850,00, refere-se a parte do FGTS sacado. Comprovantes no ID 102248743, fls. 135/136). Aduz que tais valores são impenhoráveis, e que tais valores foram depositados em conta-salário, mantendo-se a natureza de caráter alimentar. Requer o desbloqueio dos valores constritos. Apresenta proposta de pagamento, reconhecendo como valor devido a quantia de R$ 6.202,91, para serem pagos em 31 parcelas de R$ 200,00 mensais. (ID 102666055, fls. 124/127) Manifestação da parte autora no ID 102754799, fl. 140 . Argumenta que os valores bloqueados da conta do Santander se trata de empréstimo e não há óbice à penhora. E que o valor bloqueado na conta do ITAÚ, mesmo sendo oriundo do FGTS, é valor inferior a 30% da dívida, devendo manter-se a penhora. DECIDO. Inicialmente, verifico os rendimentos do réu, com salário acima de dois salários mínimos. Com isso, indefiro a gratuidade de justiça ao executado. Quanto aos valores penhorados, incontroverso que os valores constritos pelo sistema SISBAJUD (R$ 6.154,36 e R$ 315,25) são de origem de saque de FGTS. Ressalto que o valor de R$ 850,00 foi desbloqueado sem transferência. Cabe ressaltar que constituem termos expressos do art. 2o, § 2o, da Lei n. 8.036/1990 a impenhorabilidade absoluta das contas vinculadas em nome dos trabalhadores, componentes do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. Todavia, os valores oriundos do FGTS perdem o seu caráter de impenhorabilidade após o saque pelo trabalhador, uma vez que apenas as contas vinculadas ao fundo possuem tal prerrogativa. Na hipótese dos autos, após o requerido sacar / receber os valores do seu FGTS, transferiu os montantes para sua conta corrente, perdendo a o caráter alimentar. No caso dos autos, o valor penhorado é fruto de saque-aniversário, modalidade de empréstimo feita pela CEF em que se permite, a cada ano, a retirada de parte do saldo da conta ativa ou inativa do FGTS, no mês de aniversário. Em contrapartida, o beneficiário deixa de receber parte do que teria direito em caso de demissão sem justa causa. Com o recebimento do montante, afasta-se a impenhorabilidade prevista naquele dispositivo da Lei 8.036/1990. Dessa forma, tendo sido transferido os respectivos valores para a conta corrente do requerido, inexiste irregularidade de penhora. Ante o exposto, rejeito a impugnação à penhora. Preclusa esta decisão, expeça-se ofício de transferência para o exequente COLÉGIO EDUCANDÁRIO DE MARIA LTDA-EPP dos valores de R$ 6.154,36, data 25/06/2021, do banco Santander e R$ 315,25, data 30/06/2021, ID 96157614, fls. 71/73. Faculto a indicação de conta para transferência do valor. Prazo de 15 dias. Advogados com poderes para receber e dar quitação: RENATA DANIELE ANTUNES GONTIJO e RENAN DE ALMEIDA JÚNIOR, ID 69953541, fl. 39. 1. GRATUIDADE DE JUSTIÇA O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão. Vejamos: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...) Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. §1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Resta claro, portanto, que a presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário. Isso porque, por evidente, o juiz não pode desconsiderar, quando for o caso, uma patente incoerência entre o afirmado pelo postulante e os elementos constantes dos autos. Cabe registrar que pode o juiz avaliar, de ofício, se a declaração de pobreza firmada pelo postulante ao benefício da gratuidade tem correspondência com a realidade, podendo proceder a tal análise segundo o que consta dos autos. É nessa linha que se firmou a jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. COMPROVADA POR DOCUMENTOS. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. AGRAVO PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil, no parágrafo segundo, do artigo 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. 2. O Magistrado só poderá indeferir o requerimento processual, afastando a presunção nela, Declaração, contida, caso existam nos autos elementos concretos da falta dos pressupostos legais para a concessão da Gratuidade de Justiça. 3. A avaliação deve ser feita de modo criterioso, observando-se a situação particular daquele a pleitear o benefício, inexistindo critérios objetivos para um corte seguro, uma linha demarcatória, entre a situação fática autorizadora da concessão da Gratuidade e aquela outra onde não será garantido ao litigante usufruir dos direitos dispostos no parágrafo primeiro, do artigo 98, do Código de Processo Civil 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1392414, 07326159820218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 29/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL. TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA ANTECEDENTE. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUERIDA PELA APELADA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA REFORMADA. 1. A declaração da parte interessada de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera a presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça. 2. Não restando demonstrada a necessidade do benefício, o indeferimento do pedido é medida impositiva. (...) 5. Apelação conhecida e provida. (Acórdão 1392838, 07084012320208070018, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 27/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desde a edição da Lei no 13.467/2017 que alterou a Consolidação das Leis do Trabalho, a legislação pátria não fixada nenhum parâmetro objetivo para concessão da gratuidade de justiça. Então, para a Justiça do Trabalho fixou-se o seguinte parâmetro: Art. 790. Nas Varas do Trabalho, nos Juízos de Direito, nos Tribunais e no Tribunal Superior do Trabalho, a forma de pagamento das custas e emolumentos obedecerá às instruções que serão expedidas pelo Tribunal Superior do Trabalho. § 3o É facultado aos juízes, órgãos julgadores e presidentes dos tribunais do trabalho de qualquer instância conceder, a requerimento ou de ofício, o benefício da justiça gratuita, inclusive quanto a traslados e instrumentos, àqueles que perceberem salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. A Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro prevê: Art. 4o Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. Nessa linha, entendo que deve ser aplicado de forma análoga o critério estabelecido na Justiça do Trabalho. Após o reajuste de 10,16% (dez vírgula dezesseis por cento) sobre o benefício previdenciário para quem recebe acima do salário mínimo, oficializado pela Portaria no 12 da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, de 17/01/2022, o maior benefício do Regime Geral de Previdência Social passou a ser de R$ 7.087,22 (sete mil oitenta sete reais e vinte dois centavos). Assim, o critério de hipossuficiência estabelecido pela Justiça Trabalhista, equivalente a 40% (quarenta por cento) do maior benefício previdenciário, equivale atualmente ao valor de R$ 2.834,89 (dois mil oitocentos e trinta quatro reais e oitenta nove centavos). No caso em análise, o próprio agravante afirma que possui renda mensal de R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais), valor superior ao paradigma estabelecido. Lado outro, os documentos juntados, que eventualmente comprovam gastos hodiernos, não são capazes de afastar a capacidade financeira do agravante. Por tudo isso, não demonstrada a precária situação financeira apta a justificar a impossibilidade de pagar as custas iniciais, entendo que deve ser mantida a decisão monocrática agravada que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça formulado pelo ora agravante. Não é outra a jurisprudência desta Corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DESCUMPRIMENTO DO ART. 1.018 DO CPC. REJEIÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1 Segundo dispõe o § 2o do art. 1.018 do Código de Processo Civil, a providência prevista no caput somente será obrigatória quando os autos não forem eletrônicos. Logo, sendo eletrônicos os autos, não há obrigatoriedade de comunicação da interposição do Agravo de Instrumento ao Juízo de origem. 2 Diz a Constituição Federal que apenas os que comprovarem a situação de insuficiência de recursos fazem jus à assistência jurídica integral (artigo 5o, LXXIV), que tem por finalidade assegurar aos efetivamente necessitados os meios para a obtenção da tutela jurisdicional almejada. 3 - A simples declaração, com afirmação de hipossuficiência financeira (artigo 99, § 3o, CPC), não é suficiente para a concessão do benefício da gratuidade de Justiça. Isso porque a presunção que dela decorre é meramente relativa (iuris tantum) e, como tal, não dispensa a necessária comprovação, por parte de quem alega, do fato presumido, o estado de insuficiência de recursos. 4 - Deve ser indeferido o pedido de gratuidade de Justiça quando os elementos de prova que instruem os autos infirmam a presunção relativa que decorre da declaração de hipossuficiência, conduzindo, diversamente, à conclusão de que a parte Agravante pode arcar com as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento. Preliminar rejeitada. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1398941, 07342224920218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIENCIA NÃO COMPROVADA. EMPRESTIMOS BANCÁRIOS. INCOMPATIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O pedido de gratuidade de justiça deve ser acompanhado de provas aptas a demonstrarem a efetiva necessidade do benefício, dada a presunção iuris tantum da afirmação. 2. O benefício da gratuidade de justiça é destinado aos necessitados financeiramente, em obediência ao que estabelece a Lei n. 1.060/50 e a Constituição Federal no art. 5, LXXIV, que preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem a alegada insuficiência de recursos. Portanto, 3. A ausência de comprovação de hipossuficiência da parte e a alegação de impossibilidade de arcar com as despesas do processo dada a realização de empréstimos consignados, bem como a utilização de cheque especial são incompatíveis com a declaração de miserabilidade apresentada, fatos que, somados ao recebimento de proventos líquidos superiores a quatro vezes o valor do salário mínimo nacional, impedem o deferimento do pedido de gratuidade de justiça. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido (Acórdão 1390633, 07226024020218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no PJe: 20/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, em sede de cognição sumária, não vislumbro presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo pretendido quanto a este ponto. 2. IMPUGNAÇÃO À PENHORA Requerida a penhora de valores constantes da conta bancária do agravante, por meio do sistema SISBAJUD, e incontroverso que o montante constrito é de origem de saque de FGTS, insurge-se o recorrente contra a decisão agravada que rejeitou a impugnação a penhora sob o fundamento de que os valores oriundos do FGTS perdem o seu caráter de impenhorabilidade após o saque pelo trabalhador, uma vez que apenas as contas vinculadas ao fundo possuem tal prerrogativa. Inicialmente, cumpre destacar que não há como se promover a penhora sobre crédito oriundo de contas vinculadas ao FGTS, tendo em vista que a Lei n. 8.036/90 impede a penhora de valores vinculados a tais contas. Assim determina o artigo 2o da referida Lei: Art. 2o O FGTS é constituído pelos saldos das contas vinculadas a que se refere esta lei e outros recursos a ele incorporados, devendo ser aplicados com atualização monetária e juros, de modo a assegurar a cobertura de suas obrigações. (...) § 2o As contas vinculadas em nome dos trabalhadores são absolutamente impenhoráveis. Cabe consignar que, embora a impenhorabilidade de tais valores não seja absoluta, somente é possível relativizar as disposições acima transcritas, de modo a permitir a constrição judicial dos valores vinculados ao FGTS, na hipótese de execução de alimentos, o que não é o caso dos autos de origem. De mais a mais, cumpre aduzir que, ainda que antes do saque os saldos das contas vinculadas do FGTS em nome dos trabalhadores sejam impenhoráveis, deve-se atentar para que, sacados, sua natureza transfigura de alimentar para indenizatória, de modo que não mais está adstrito ao regramento disposto no art. 2o, § 2o, da Lei no 8.036/90 que trata da impenhorabilidade das contas vinculadas. Ou seja, sacados os recursos da conta vinculada ao FGTS e transferidos para depósito em conta particular do trabalhador, a perda do caráter impenhorável de tais valores é inequívoca. Na hipótese dos autos, resta incontroverso que a quantia penhorada é fruto de saque-aniversário e de retirada de parte do saldo da conta vinculada do FGTS, de modo que os valores oriundos destes saques perderam o caráter alimentar, e, por conseguinte, a proteção da impenhorabilidade, por não mais estarem vinculados à poupança forçada do trabalhador e à sua subsistência, o que lastrearia o amparo legal. Ademais, cumpre destacar, como salientou o Juízo singular, que o saque-aniversário é uma opção dada ao trabalhador de sacar, a cada ano e no mês de seu aniversário, a parte do saldo da conta ativa ou inativa do FGTS, o que evidencia que tal retirada não está relacionada às necessidades de sobrevivência do trabalhador, ratificando, assim, a sua penhorabilidade. Nesta senda, correta a decisão agravada que rejeitou a impugnação à penhora ante a perda do caráter de impenhorabilidade dos valores oriundos do FGTS sacados e transferidos para a conta corrente do trabalhador. Outro não é o entendimento do STJ: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. INDISPONIBILIDADE DE BENS. VALORES DEPOSITADOS EM CONTA POUPANÇA PROVENIENTES DE SAQUE DO FGTS POR APOSENTADORIA. MONTANTE QUE PASSOU A INTEGRAR O PATRIMÔNIO DO TITULAR DA CONTA. PENHORABILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. Na hipótese dos autos, o ora agravante interpôs agravo de instrumento em face de decisão proferida pelo juízo de primeira instância que indeferiu o pedido de liberação de valores provenientes de saque do FGTS por aposentadoria, depositados em conta poupança da titularidade de réu em ação de improbidade administrativa, na qual foi decretada a indisponibilidade de bens. 3. O Tribunal de origem confirmou o decreto de constrição sob o argumento de que não há falar em impenhorabilidade de saldo proveniente de FGTS quando o valor passa ao patrimônio do titular da conta vinculada em razão da aposentadoria, aplicando-se, a partir de então, o teor do art. 833, X, do CPC/2015. 4. Tal entendimento está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que a ocorrência de transferência dos créditos para conta particular do trabalhador desautoriza a aplicação do art. 2o, § 2o, da Lei n. 8.036/90. No mesmo sentido: REsp 1285635/DF, Rel. Ministra Laurita Vaz, 5a Turma, DJe 27/03/2014; REsp 867.062/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, 2a Turma, DJe 05/09/2008. (...) 6. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1937805/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021) RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. BLOQUEIO DE VALORES ADVINDOS DE CONTA VINCULADA DO FGTS, DEPOSITADOS EM CONTA DE INVESTIMENTO. CABIMENTO. TESE DE IMPENHORABILIDADE AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. "A ocorrência de transferência dos créditos para conta particular do trabalhador desautoriza a aplicação do art. 2o, § 2o, da Lei n. 8.036/90." (REsp 867062/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/08/2008, DJe 05/09/2008). (...) 4. Recurso desprovido. (REsp 1285635/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 11/03/2014, DJe 27/03/2014) PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO - FGTS - CRÉDITOS DECORRENTES DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA JÁ TRANSFERIDOS AO TITULAR DA CONTA - NATUREZA INDENIZATÓRIA DO FGTS E DOS SEUS ACESSÓRIOS - CRÉDITOS DECORRENTES DA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA - PREFERÊNCIA SOBRE O CRÉDITO TRIBUTÁRIO - SÚMULA 456/STF E ART. 186, CTN. 1. A ocorrência de transferência dos créditos para conta particular do trabalhador desautoriza a aplicação do art. 2o, § 2o, da Lei n. 8.036/90. 2. Os créditos decorrentes de atualização monetária devidos em razão dos expurgos inflacionários nas contas vinculadas do FGTS são acessórios decorrentes do principal e, por isso, seguem a sua natureza indenizatória. 3. Na instância especial, após o juízo de admissibilidade, o julgador pode decidir a causa, afastando-se das alegações da parte, em razão da devolutividade inerente aos recursos e aplicar o direito à espécie. 4. In casu, os direitos relativos ao FGTS possuem nítida natureza trabalhista e nesse sentido preferem aos créditos tributários, nos termos do art. 186 do CTN. 5. Recurso especial não provido. (REsp 867.062/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, REsp 1937805 Petição : 779282/2021 2020/0243915-0 Página 6 de 9 Superior Tribunal de Justiça julgado em 12/08/2008, DJe 05/09/2008) Deste modo, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como descabida a concessão da tutela de urgência perquirida. Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos de concessão do efeito suspensivo e de antecipação da tutela recursal. Em atenção ao disposto no art. 101, §2o do CPC, intimo o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Após o recolhimento do preparo, dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo e intime-se a parte agravada para manifestar-se no prazo legal. Brasília, DF, 23 de fevereiro de 2022 16:54:42. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador